Tribunal: TJPA
Processo: 0803425-82.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803425-82.2021.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALDINEY FREITAS TEIXEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame.

1.Trata-se de recurso de apelação interposto por WALDINEY FREITAS TEIXEIRA contra sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), com a aplicação da Lei Maria da Penha (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), e concessão do benefício da suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação, fundamentada exclusivamente na palavra da vítima, está amparada por prova suficiente, considerando a inexistência de laudo pericial e a ausência de outras provas diretas.

III. Razões de decidir.

3. A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelo depoimento da vítima, que apresentou relato coerente e detalhado, corroborado pelos elementos indiciários, como o boletim de ocorrência e o termo de declaração prestado na fase policial.

4. A autoria também foi suficientemente demonstrada pelo depoimento firme da vítima, o qual é consistente com os demais elementos probatórios e não foi refutado por argumentos válidos da defesa.

5. A alegação de inexistência de elementos probatórios mínimos e a tentativa de desqualificação da versão da vítima não se sustentam, considerando o contexto fático e a ausência de provas contrárias.

IV. Dispositivo e tese.

5.
Recurso conhecido e improvido
. Manutenção integral da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

_____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2025 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia ______ de novembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador______

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WALDINEY FREITAS TEIXEIRA, inconformado com a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), deferindo-lhe o benefício de suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Consta da denúncia que, no dia 25 de dezembro de 2020, por volta das 02h, o réu teria tentado tomar o celular da ex-companheira, ERIKA SUELEN SOUZA COSTA, e, após recusa desta, a teria empurrado, fazendo-a cair, sendo que em outro episódio, teria segurado o maxilar da vítima, ressaltando-se que ambos os fatos teriam ocorrido após o fim do relacionamento do casal, que manteve união estável por cerca de dez anos.

Realizada a instrução criminal, colheu-se apenas o depoimento da vítima, não sendo possível a oitiva do réu, que foi posteriormente declarado ausente, nos termos do art. 367 do CPP. A sentença acolheu a narrativa da acusação e aplicou a pena mínima prevista à conduta imputada ao apelante.

Em razões recursais, sustenta o apelante a ausência de provas suficientes, destacando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, sem respaldo pericial, testemunhal ou documental autônomo, requerendo, ao final, a absolvição a sua absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando a suficiência do relato da vítima, dada a natureza clandestina dos crimes de violência doméstica.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação interposto
por WALDINEY FREITAS TEIXEIRA.

O apelante foi condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Em razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a inexistência de elementos probatórios suficientemente capazes de respaldar o decreto condenatório proferido contra o apelante, asseverando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, sem corroboração de outros meios probatórios, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

No que concerne à
materialidade da contravenção penal
, esta restou evidenciada pela narrativa circunstanciada constante do
boletim de ocorrência, o termo de declaração da vítima em sede policial e, sobretudo, seu depoimento prestado em juízo
, o qual confirma com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Ressalte-se que, tratando-se de contravenção de mera conduta, consubstanciada no uso da força física sem intenção lesiva, a comprovação de lesões corporais não constitui requisito típico, sendo desnecessária a realização de exame pericial. A ausência de laudo de corpo de delito, portanto, não invalida a prova da materialidade, especialmente diante da natureza da infração que, em regra, não deixa vestígios visíveis.

Quanto à autoria
, resta igualmente evidenciada pelo depoimento firme e harmônico da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, cujos elementos de convicção guardam coerência com a narrativa apresentada na fase inquisitiva, denotando linearidade argumentativa e ausência de contradições relevantes.

Não é despiciendo ressaltar que o depoimento da vítima, colhido em juízo de forma clara, minuciosa e coerente, reveste-se de plena credibilidade, encontrando respaldo em diversos elementos constantes dos autos. Dentre eles, destacam-se: o boletim de ocorrência lavrado logo após os fatos; o termo de declaração prestado pela ofendida na fase policial, cuja narrativa é compatível com o relato judicial; a linearidade e consistência das declarações ao longo da persecução penal; o histórico relacional conflituoso entre as partes, marcado por episódios de possessividade e perseguição; bem como a ausência de versão alternativa por parte do réu, que, apesar de regularmente intimado, não compareceu para prestar interrogatório, sendo declarado ausente nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a palavra da ofendida, nos delitos de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória e pode, quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos, ser suficiente para embasar a condenação.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso).

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso).

Ainda que o único depoimento colhido em juízo tenha sido o da vítima, sua palavra se apresenta firme, coerente e isenta de contradições, revelando consistência com os demais elementos constantes dos autos, como o boletim de ocorrência e o termo de declaração prestado na fase policial. Tais elementos conferem credibilidade ao relato e suprem, com razoabilidade, a ausência de outras provas diretas.

A vítima ERIKA SUELEN SOUZA COSTA declarou, em juízo,
verbis
:

“Estávamos separados há cerca de dois meses; eu estava na casa da minha tia quando o acusado chegou, começou a gritar e me ofender; tentou puxar meu celular, e depois me empurrou, me fazendo cair; após a separação, ele passou a me perseguir e aparecer nos lugares onde eu estava; me ameaçava para que voltássemos; o relacionamento foi sempre conturbado; não fiquei com marcas, mas fiquei com medo.”

Tal versão mostra-se robusta no conteúdo, firme na forma e coerente com o histórico relacional conflituoso evidenciado nos autos, especialmente quanto ao comportamento possessivo e ameaçador do réu após a separação. Esse contexto é compatível com os padrões de violência doméstica e familiar, o que reforça a credibilidade da narrativa e afasta a tese defensiva de insuficiência probatória.

É certo que a prova testemunhal deve ser examinada com cautela, especialmente quando isolada. Contudo, no presente caso, o relato da vítima apresenta alto grau de verossimilhança, sendo confirmado pelos elementos indiciários existentes nos autos e pela própria postura processual do réu, que, embora regularmente intimado, não compareceu para prestar interrogatório, sendo declarado ausente nos termos do art. 367 do CPP.

Tal omissão, conquanto não configure presunção de culpa, impede a apresentação de versão alternativa aos fatos, limitando a atuação defensiva à mera negação genérica, sem apresentar elementos hábeis a desconstruir a narrativa acusatória.

A alegação de inexistência de elementos mínimos de prova revela-se infundada, pois parte de uma concepção restritiva da prova penal que não se coaduna com a lógica probatória aplicável às infrações de violência doméstica. A exigência de laudos ou de testemunhos terceiros, como condição
sine qua non
para a responsabilização penal, é incompatível com a realidade da violência de gênero, frequentemente praticada em ambientes privados e sob dinâmicas de silêncio, medo e isolamento.

Ademais, a suposta reciprocidade de agressões, aventada de forma implícita pela defesa ao mencionar que a vítima teria “empurrado o réu”, também não encontra respaldo probatório. Tal fato, ainda que existente, se deu após a conduta agressiva do apelante, em ato claro de autodefesa da ofendida, não sendo suficiente para descaracterizar a autoria ou excluir a tipicidade da conduta imputada.

Destarte, diante da prova suficiente de autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição, impondo-se a manutenção da sentença que aplicou, de forma proporcional, a pena no mínimo legal, com concessão do benefício de suspensão condicional da pena.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO
, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 26/06/2025